Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-28.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009592-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCINEIA CARDOSO - CPF: 429.277.571-00 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade de contrato de refinanciamento, indenização por danos morais e repetição de indébito, formulados em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de refinanciamento celebrado entre as partes é válido diante da alegação de vício de consentimento; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos em razão do contrato anulado e em qual modalidade; (
iii
) determinar se a situação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira se submete ao CDC, impondo o dever de informação clara, adequada e transparente (
arts
. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

O banco não comprova que a apelante recebeu informações suficientes sobre a natureza da operação de refinanciamento, ônus que lhe incumbia diante da inversão probatória (art. 6º, VIII, do CDC).

A liberação irrisória de R$ 156,77, em contraste com a operação de R$ 14.582,65, evidencia a ausência de consentimento informado, configurando vício por erro substancial (art. 138 do CC).

Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a nulidade do contrato de refinanciamento, com restabelecimento do contrato original.

A restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, devendo os valores pagos a maior amortizar o saldo devedor do contrato original (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de conduta abusiva grave ou fraude, não caracteriza dano moral indenizável, limitando-se os efeitos à esfera patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza e consequências do contrato de refinanciamento configura vício de consentimento por erro substancial.

O contrato de refinanciamento é nulo, devendo ser restabelecido o contrato original de empréstimo.

A restituição dos valores pagos a maior em razão do refinanciamento indevido deve ocorrer de forma simples, com compensação no contrato original.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, III; 6º, III e VIII; 42, parágrafo único; CC, art. 138; CPC,
arts
. 98, § 1º, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009592-28.2024.8.11.0002

APELANTE: LUCINEIA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUCINEIA CARDOSO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial.

S
ustenta preliminarmente a necessidade de retificação quanto à gratuidade da justiça, já deferida nos autos.

No mérito, alega que foi induzida a erro pelo banco apelado, pois acreditava estar contratando um novo empréstimo quando, na verdade, realizou um refinanciamento de contrato anterior, liberando um valor irrisório de apenas R$ 156,77.

Argumenta que
foi induzida a erro e que
jamais manifestou vontade de refinanciar uma dívida anterior, especialmente sob condições que lhe trariam prejuízo, como o reinício do prazo e o aumento do valor da parcela.

Defende configurado o
vício de consentimento.

Pondera que a relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco comprovar que a apelante foi devidamente informada sobre todas as condições do refinanciamento.

Sustenta, ainda, que o ato ilícito é evidente na falha do dever de informação e na indução a erro, tendo sua verba alimentar diretamente impactada por uma operação não solicitada e prejudicial, o que configura dano moral e impõe o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 314226359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, verifico que a apelante requer a retificação quanto à gratuidade da justiça, já deferida em primeira instância, conforme consta da própria sentença recorrida.

Com razão a apelante.

Assim, não há providência a ser tomada nesse sentido, uma vez que o benefício já foi concedido e permanece válido para todas as fases processuais, inclusive recursal, nos termos do art. 98, §1º do CPC.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do contrato de refinanciamento celebrado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento por parte da apelante, que alega ter sido induzida a erro, acreditando estar contratando um novo empréstimo quando, na verdade, realizou um refinanciamento de contrato anterior.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a apelante mantinha contrato de empréstimo com o banco apelado no valor de R$ 13.964,66, com parcelas mensais de R$ 282,86, em 84 prestações, com início em outubro de 2021.

Posteriormente, em 20/10/2023, a apelante dirigiu-se à instituição financeira e realizou uma nova operação no valor de R$ 14.582,65, que, segundo alega, acreditava ser um novo empréstimo, mas que se revelou um refinanciamento do contrato anterior, com liberação de apenas R$ 156,77 em sua conta.

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão à apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do
CDC
, conforme reconhecido na própria sentença recorrida.

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, nos termos dos
arts
. 4º, III, e 6º, III, do CDC.

No caso em apreço, embora o banco apelado tenha apresentado documentos que demonstram a formalização do refinanciamento, não há prova suficiente de que a apelante tenha sido devidamente informada sobre a natureza da operação e suas consequências financeiras.

Os registros de LOG apresentados pelo banco (
id 314225990
) comprovam apenas a sequência de passos em um terminal de autoatendimento, mas não demonstram que
houve consentimento informado da consumidora acerca da natureza e das implicações do refinanciamento.

A vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, pensionista do INSS, é evidente, especialmente diante da complexidade das operações financeiras.

O dever de informação clara e adequada, que incumbe à instituição financeira, não se esgota na mera apresentação de documentos para assinatura ou na disponibilização de terminais de autoatendimento, mas exige a efetiva compreensão pelo consumidor das características e consequências da contratação.

No caso dos autos, chama atenção a desproporção entre o valor do refinanciamento (R$ 14.582,65) e o montante efetivamente liberado à apelante (R$ 156,77), circunstância que, por si só, já indica a possibilidade de falha na prestação de informações adequadas.

É pouco crível que a consumidora, se devidamente esclarecida, optaria conscientemente por uma operação que lhe proporcionaria benefício tão reduzido em troca de um novo prazo contratual e aumento do valor das parcelas.

Ademais, a apelante demonstrou ter buscado solucionar a questão administrativamente, inclusive com registro de reclamação junto ao PROCON (
id 314225969
), o que reforça sua alegação de que não tinha ciência da natureza da operação realizada.

Nesse contexto, aplicando-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cabia ao banco apelado demonstrar de forma inequívoca que prestou informações claras e precisas à consumidora sobre a natureza da operação de refinanciamento e suas consequências financeiras, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Configurado o vício de consentimento por erro substancial (art. 138 do Código Civil), impõe-se a declaração de nulidade do contrato de refinanciamento, com o restabelecimento do contrato original de empréstimo.

Quanto à repetição do indébito, considerando a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, entendo cabível a devolução simples das parcelas pagas a maior em razão do refinanciamento indevido, as quais deverão ser utilizadas para amortização do saldo devedor do contrato original, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante ao dano moral, tenho que este se encontra configurado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC. 3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas
hipervulneráveis
. 4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
d
eclarar a nulidade do contrato de refinanciamento no valor de R$ 14.582,65, determinando o seu cancelamento/exclusão;
d
eterminar o restabelecimento do contrato de empréstimo original com parcelas de R$ 282,86;
e c
ondenar o banco apelado a compensar os valores pagos a maior em razão do refinanciamento indevido, os quais deverão ser utilizados para amortização do saldo devedor do contrato original
.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Retifique-se o polo passivo da demanda, devendo constar Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025